Tribunal: TCU
Processo: 031.025/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18251/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.025/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Edmundo Luciano de Lima Granja (XXX.178.194-XX); Edson Luís Cardoso Flores (XXX.045.430-XX); Francisco Gomes de Castro Filho (XXX.053.747-XX); Leudimar de Jesus Sá Martins (XXX.643.063-XX); Milton Antônio do Nascimento (XXX.021.321-XX); Nelmar Passarella Arantes (XXX.748.147-XX); Nills Nelson Bairros Nunes (XXX.002.280-XX); Rafael Vinicius Cardoso Celestino (XXX.194.471-XX); Tadeu José Cardoso (XXX.497.851-XX); Tibirica Ribas (XXX.258.429-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.